Tribunal: STF
Processo: RE 1540524
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, MAS SEM RAZÕES DIRIGIDAS CONTRA A DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR - A AGRAVANTE APENAS REITERA OS ARGUMENTOS DA MINUTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Agravo interno manifestamente inadmissível, uma vez que a parte agravante desprezou o princípio da correlação, deixando de ofertar argumentos jurídicos contrastantes da fundamentação de decisão monocrática de minha Relatoria. Precedente desta Corte Regional (TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000759-68.2020.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 19/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021). 2. Conforme se verifica da minuta, da temática que serviu como fundamento específico da decisão monocrática, o agravo interno não tratou, eis que somente repetiu os mesmos argumentos (em grande parte ipsis litteris) trazidos com o agravo de instrumento sem aduzir argumento algum capaz de contrapor frontal e explicitamente os fundamentos da decisão unipessoal. 3. Patente a falta de correlação necessária e suficiente entre as razões deduzidas na minuta do agravo e o fundamento da decisão agravada, o recurso sequer reúne condições de conhecimento. Precedentes do STJ e deste TRF da 3ª Região. 4. Não conheço do agravo interno”. (eDOC 24, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, LXIX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade da restituição em mandado de segurança das parcelas anteriores à data da impetração, que não possui natureza condenatória, e, sim, mandamental, por conter uma ordem dirigida à autoridade coatora. Aduz-se, assim, que não há como se deferir a restituição, via precatório, perante essa via.



    Argumenta-se que o mandado de segurança constitui meio hábil para a declaração do direito à compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271 do STF), já que não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269 do STF).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Na hipótese, a parte sustenta a impossibilidade da restituição em mandado de segurança das parcelas anteriores à data da impetração, que não possui natureza condenatória. Aduz-se que não há como se deferir a restituição, via precatório, perante essa via.



    Inicialmente, destaco a jurisprudência desta Corte no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. II - Agravo improvido”. (AI 712.216 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 18.9.2009)



    Nessa linha, no julgamento do RE 889.173, paradigma do Tema 831 da repercussão geral, este Tribunal fixou a tese de que “[o] pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”; in verbis:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173 RG, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2015)



    Ademais, também à luz do entendimento desta Corte, registro que a ordem judicial de restituição proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores à sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1.480.775 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.6.2024; grifou-se)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes”. (ARE 1.099.099 ED, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2023; grifou-se)



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “A controvérsia posta em desate, no ponto relacionado à legitimidade da agravada, não comporta maiores digressões, haja vista o entendimento consolidado em nossa jurisprudência de que, em sede de mandado de segurança coletivo, configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da sentença não estão adstritos aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, tampouco limitados ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial – o que inocorreu no caso (IDs 48942370 e 48942569).



    (...)



    No que pertine à inadequação da via eleita, mais precisamente quanto à suposta contrariedade às súmulas 269 e 271 do STF, o E. Des. Fed. Nelton dos Santos elucida o tema ao invocar que os obstáculos traduzidos pelos verbetes se justificavam pela impossibilidade de o agente público se defender em sede mandamental, exigindo-se a via ordinária para apurar sua responsabilidade. Não se presta, portanto, quando a própria pessoa jurídica de Direito Público é responsável pelo ato coator, como se faz comumente presente em causas tributárias.



    (...)



    Em outras palavras, a via eleita é perfeitamente adequada para a finalidade almejada de repetição do indébito”. (eDOC 11, p. 16-7)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, para reconhecer a possibilidade de restituição por precatório apenas quanto aos valores posteriores à impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente